Tribunal: CARF
Processo: 10166.730717/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730717/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.071 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. LITÍGIO NÃO INSTAURADO.
O recurso que não apresenta a motivação e os pontos de discordância previstos
no Art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, não atende os requisitos de
admissibilidade do processo administrativo fiscal, razão pela qual não deve ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-50.073, da
5a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo trata de auto de infração exigindo o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), multas e acréscimos legais correspondentes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730717/2013-73
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730717/2013-73

O relatório fiscal informa que, mesmo após intimada, a autuada não comprovou o
recolhimento integral do IRRF informado na Dirf como retido, o que culminou com o
lançamento daqueles períodos de apuração para os quais não foi identificado pagamento
e que não constavam declarados em DCTF.
Em sua impugnação, a contribuinte alega, em síntese, ter apresentado PER/Dcomp
compensando parte dos valores exigidos e ter quitado os demais valores.

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF/DCTF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em Dirf que não tenha sido
recolhido e nem declarado em DCTF quando a contribuinte não traz nenhum elemento
que ilida a ação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730717/2013-73

“A impugnação é tempestiva e contém os requisitos para admissibilidade.
A autuada reconhece que os valores exigidos eram devidos e não indica erro nenhum no
procedimento fiscal.
Na fl. 10 da impugnação (item II.1), a impugnante pretende "extinguir a notificação" e
na conclusão à fl. 13, requer o "cancelamento do débito fiscal", não trazendo
argumentos ou provas que levem à insubsistência da ação fiscal.
A interessada apenas pretende ver os débitos lançados quitados pelos procedimentos por
ele tomados no decorrer da ação fiscal, tal argumentação não ilide a ação fiscal ou as
razões do lançamento, por isso deve ele ser mantido e as quitações pretendidas só
podem ser apreciadas na liquidação do crédito tributário lançado e não em sede de
julgamento.
Diante do exposto, voto para que seja julgada improcedente a impugnação do sujeito
passivo, mantendo-se o lançamento.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 566), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
22/07/2014 (e-Fls. 567 a 583).
No referido recurso, a Recorrente basicamente reitera os argumentos da
Impugnação, alegando que realizou a declaração de compensação dos créditos tributários
constantes do Auto de Infração..
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade do Recurso
Inicialmente, atesto que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto,
não atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal.
Explico.
Como observado pela DRJ, a Recorrente não contesta qualquer erro no
procedimento fiscal realizado, limitando-se a informar que realizou a declaração de
compensação dos créditos tributários no decorrer da ação fiscal.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730717/2013-73

Analisando-se os autos, constata-se que o termo que deu início a ação fiscal (e-
Fls. 13 a 20) fora expedido em 03.05.2013, e que a contribuinte fora cientificada em 06.05.2013
(A.R. à e-Fl. 21).
Entretanto, ao examinar-se o extrato da DCOMP original (e-Fl. 575) apresentada
pela contribuinte, verifica-se que esta fora transmitida apenas em 19.09.2013, ou seja, durante o
procedimento fiscal.
Quanto ao referido tema, importante transcrever o que dispõe o Art. 7o, inciso I e
§1o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.” (grifo nosso)

Dessa forma, resta-se evidente que, após o início de ação fiscal, o pagamento ou a
compensação dos créditos tributários não ilide as razões do lançamento, vez que afastada a
espontaneidade.
Assim, temos que a declaração de compensação realizada pela contribuinte deverá
ser considerada pela DRF na liquidação do crédito tributário, mas não tem o condão de
desconstituir o auto de infração lavrado, acrescido de juros e multa.
Ainda, importante mencionar que o Art. 16, III, do Decreto no 70.235/72 dispõe
que a Impugnação (ou o Recurso) deverá ser motivada com os fatos e fundamentos jurídicos,
bem como os pontos de discordância, à vista do teor a seguir:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”

Desta feita, como a única alegação do Recurso Voluntário refere-se a alegação da
compensação efetuada no curso do procedimento fiscal, entendo que não se resta qualquer litígio
a ser apreciado por este órgão judicante, razão pela qual não deve ser conhecido.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.071 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730717/2013-73

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital